Tribunal: TJBA
Processo: 8049738-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049738-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMERCIAL COUTRIM LTDA Advogado(s): RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA SUPRIDA EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM INCAPACIDADE FINANCEIRA. ART. 99, § 7º, DO CPC. QUESTÃO REITERADAMENTE DECIDIDA NA ORIGEM E NESTE TRIBUNAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR MULTA. ART. 1.021, § 7º, DO CPC. 1. As pessoas jurídicas não gozam da presunção de veracidade da insuficiência financeira declarada, tal como gozam as pessoas naturais (art. 99, § 3º, do CPC), de modo que devem comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. Não há nulidade sem prejuízo (art. 282, § 1º). Assim, o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça, ainda que sem prévia determinação para apresentação de novos documentos, somente é nulo quando for demonstrada a existência de prejuízo. Sobretudo quando a falta judicial é suprida pela própria parte, que, em seu pedido de reconsideração, apresentou os documentos que acreditava comprovar sua alegação de hipossuficiência. 3. Não basta a pessoa jurídica dizer que não pode pagar as custas e despesas processuais para obter o benefício pretendido, de modo que cabe a ela comprovar as suas alegações. 4. Configura manifesta improcedência, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC quando o recorrente, reiteradamente, repete as razões já examinadas e julgadas no mesmo sentido e interpõe sucessivos e repetitivos recursos reiterando a tese de que não foi intimado a comprovar a gratuidade sem, todavia, de fato comprovar o direito ao citado benefício. Agravo interno a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo interno 8049738-29.2025.8.05.0000, em que é agravante COMERCIAL COUTRIM LTDA, e em que é agravado o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça